Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744366-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS AGRAVADO: UNYEAD EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUANA DOS SANTOS GODOY RAMOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0743887-81.2024.8.07.0001, proposta em face de UNYEAD EDUCACIONAL S.A. em que se indeferiu o pedido cautelar formulado pela agravante. O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 65383274). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o D. Juízo a quo proferiu sentença (ID 217145411), o que, sabidamente, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator